Tribunal: TJES
Processo: 5005592-38.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2024-03-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

Em observância ao princípio da dialeticidade, o recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito pelos quais a parte entende que a decisão impugnada necessita ser reformada. Assim, é atribuição da parte recorrente demonstrar os motivos do alegado desacerto da decisão recorrida, pois, ao contrário, não poderá haver o conhecimento do recurso.

2.

O município recorrente defende o cabimento de agravo de instrumento das decisões que homologam cálculos, pontuando, ainda, a possibilidade de aplicação do princípio a fungibilidade. Entretanto, observa-se que as razões se mostram totalmente dissociadas dos fundamentos utilizados para negativa de seguimento do agravo de instrumento, porquanto o mesmo não foi admitido em razão da preclusão consumativa e inobservância do princípio de unicidade recursal, na medida em que o recorrente interpôs dois recursos contra a mesma decisão, impedindo o conhecimento do segundo recurso.

3.

Forçoso concluir que as razões do agravo interno se mostram dissociadas da fundamentação da decisão monocrática prolatada, deixando o julgador impossibilitado de analisar suposto equívoco cometido, com base em argumentos estranhos ao julgado objurgado.

4.

Agravo interno não conhecido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005592-38.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: CLAUDIO MACHADO

RELATOR: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

Em observância ao princípio da dialeticidade, o recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito pelos quais a parte entende que a decisão impugnada necessita ser reformada. Assim, é atribuição da parte recorrente demonstrar os motivos do alegado desacerto da decisão recorrida, pois, ao contrário, não poderá haver o conhecimento do recurso.

2.

O município recorrente defende o cabimento de agravo de instrumento das decisões que homologam cálculos, pontuando, ainda, a possibilidade de aplicação do princípio a fungibilidade. Entretanto, observa-se que as razões se mostram totalmente dissociadas dos fundamentos utilizados para negativa de seguimento do agravo de instrumento, porquanto o mesmo não foi admitido em razão da preclusão consumativa e inobservância do princípio de unicidade recursal, na medida em que o recorrente interpôs dois recursos contra a mesma decisão, impedindo o conhecimento do segundo recurso.

3.

Forçoso concluir que as razões do agravo interno se mostram dissociadas da fundamentação da decisão monocrática prolatada, deixando o julgador impossibilitado de analisar suposto equívoco cometido, com base em argumentos estranhos ao julgado objurgado.

4.

Agravo interno não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005592-38.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:

MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO:

CLAUDIO MACHADO

RELATOR:

DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

Conforme relatado, trata-se de agravo interno manejado pelo MUNICIPIO DE SERRA, haja vista estar inconformado com a decisão monocrática constante no id. 6018483, a qual negou seguimento ao agravo de instrumento interposto em face de MARIA APARECIDA DE SOUZA.

Sustenta (id. 6624324), em síntese, que
“o agravo de instrumento é o recurso cabível de decisões que homologam os cálculos podendo também ser usado o princípio da fungibilidade de recursos”
.

Com efeito, em observância ao princípio da dialeticidade, o recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito pelos quais a parte entende que a decisão impugnada necessita ser reformada. Assim, é atribuição da parte recorrente demonstrar os motivos do alegado desacerto da decisão recorrida, pois, ao contrário, não poderá haver o conhecimento do recurso.

De um exame detido da irresignação interposta, verifica-se que o município recorrente defende o cabimento de agravo de instrumento das decisões que homologam cálculos, pontuando, ainda, a possibilidade de aplicação do princípio a fungibilidade.

Entretanto, observo que as razões se mostram totalmente dissociadas dos fundamentos utilizados para negativa de seguimento do agravo de instrumento.

Conforme se observa, o aludido recurso não foi admitido em razão da preclusão consumativa e inobservância do princípio de unicidade recursal, porquanto o recorrente interpôs dois recursos contra a mesma decisão, o que impede o conhecimento do segundo recurso.

Feitas tais considerações, forçoso concluir que as razões do recurso mostram-se dissociadas da fundamentação da decisão monocrática prolatada, deixando o julgador impossibilitado de analisar suposto equívoco cometido, com base em argumentos estranhos ao julgado objurgado.

Por fim, convém salientar que
“a jurisprudência do STJ já admite o caráter não absoluto do art. 10 do CPC/2015, uma vez que entende pela desnecessidade de intimar o recorrente antes da prolação de decisão que reconhece algum óbice de admissibilidade do Recurso Especial”
. (EDCL no RESP 1.676.623/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellize, Terceira Turma, DJe de 21.2.2019) 7. Recurso Especial não provido. (STJ; REsp 1.781.459; Proc. 2018/0306455-0; MG; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; Julg. 02/06/2020; DJE 21/08/2020), motivo pelo qual, partindo desta premissa, revela-se desnecessário intimar a parte para se manifestar previamente acerca da inadmissibilidade recursal observada.

Diante do exposto, acolho,
ex officio
, a preliminar inadmissibilidade do presente agravo interno, ante a manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)